Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
2. Ainda que haja nos autos elementos que indiquem que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, o redirecionamento da execução para atingir o patrimônio dos sócios exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.